Tribunal: STF
Processo: HC 165447
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Fraude em licitação (art. 90 da Lei 8.666/1993). 4. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.